Tribunal: STF
Processo: ARE 894380
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DOS RECORRENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 



    AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.